Tribunal: TJSP
Processo: 1011332-50.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão quanto à forma de arbitramento dos honorários advocatícios – pedido da autora-embargante para que seja fixado por equidade - necessidade de análise, mas sem modificação no v. acórdão. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.